Tribunal: STJ
Processo: 5001595-10.2021.8.21.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2164090 - RS (2024/0304708-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LENI NUNES MONTEIRO
ADVOGADO
: ROBERTO BASTIANI - RS023556
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: MARCELO NICOLAIEWSKI SANT'ANNA - RS028313
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50778914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 4cb96013-7fbf-478f-97a7-86ece8ac7287

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 4cb96013-7fbf-478f-97a7-86ece8ac7287

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2164090 - RS (2024/0304708-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LENI NUNES MONTEIRO
ADVOGADO
: ROBERTO BASTIANI - RS023556
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: MARCELO NICOLAIEWSKI SANT'ANNA - RS028313
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 415-424) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 409-412) que não conheceu do recurso especial.
Em suas razões, a agravante reitera a tese de negativa de prestação
jurisdicional, afirmando que o Tribunal de origem teria sido omisso quanto à atipicidade
da transação bancária e da inércia do Banco recorrido ao ser avisado logo após o
golpe, o que acarreta na falha na prestação do serviço.
Documento eletrônico VDA49843852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:13
Código de Controle do Documento: 67483e48-72f4-45b1-8c3d-e6abdf7ba98c

Alega a responsabilidade da instituição financeira, sustentando a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Ao final, pedem a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação
do agravo pelo Colegiado.
O agravado não apresentou contrarrazões (fl. 428).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 409-412):
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJRS, o qual
recebeu a seguinte ementa (fl. 244):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. SEQUESTRO RELÂMPAGO. RESTITUIÇÃO DE
VALORES.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
NÃO
CONFIGURADA. TRATANDO-SE DE SEQUESTRO RELÂMPAGO, A
JURISPRUDÊNCIA
DO
E.
STJ,
INICIALMENTE,
ADMITIA
INDENIZAÇÃO QUANDO OS FATOS OCORRIAM NO INTERIOR DA
AGÊNCIA BANCÁRIA. RECENTEMENTE, HOUVE AMPLIAÇÃO
DESSE ENTENDIMENTO, COM INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA
SÚMULA
130/STJ,
PARA
RESPONSABILIZAR
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS TAMBÉM PELOS DANOS
CAUSADOS POR CRIME PRATICADO NO ESTACIONAMENTO DE
EMPRESAS DESTINADAS À EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DIRETA
DA REFERIDA ATIVIDADE (FORTUITO INTERNO), OU QUANDO
ESTA É EXPLORADA DE FORMA INDIRETA, QUER POR GRANDES
SHOPPING CENTERS OU REDES DE HIPERMERCADOS. NO
CASO CONCRETO, A PARTE AUTORA FOI ABORDADA NA VIA
PÚBLICA E, SOB ALEGAÇÃO DE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA
DE SUA FAMÍLIA, INGRESSOU SOZINHA NA AGÊNCIA BANCÁRIA
PARA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA EXCLUSIVA DE
TERCEIRO,
ALHEIO
À
ATIVIDADE
BANCÁRIA.
RESPONSABILIDADE
DO
BANCO
AFASTADA.
SENTENÇA
MANTIDA.
APÓS O VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR ALTAIR DE
LEMOS JÚNIOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, O DES. JORGE ALBERTO VESCIA CORSSAC LANÇOU
DIVERGÊNCIA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. O
DES. JORGE MARASCHIN DOS SANTOS ACOMPANHOU O
RELATOR.
EM PROSSEGUIMENTO SEGUINDO A TÉCNICA DO ART. 942,
CPC, VOTARAM OS DESEMBARGADORES FERNANDO FLORES
CABRAL JÚNIOR E CAIRO ROBERTO RODRIGUES MADRUGA,
AMBOS ACOMPANHANDO A DIVERGÊNCIA.
RESULTADO DO JULGAMENTO: POR MAIORIA, NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
VENCIDOS
OS
DESEMBARGADORES ALTAIR E MARASCHIN.
Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, com efeito
infringente quanto à verba honorária (fls. 287-290).
Documento eletrônico VDA49843852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:13
Código de Controle do Documento: 67483e48-72f4-45b1-8c3d-e6abdf7ba98c

Em razão do julgamento do REsp n. 1.197.929/PR (Tema n. 466 do STJ), os
autos foram remetidos à Câmara Julgadora, para fins do disposto no art.
1.030, II, do CPC.
A decisão foi mantida por maioria, nos termos da seguinte ementa (fl. 370):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 466, STJ E
SÚMULA 472/STJ.
SEQUESTRO RELÂMPAGO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. TRATANDO-
SE DE SEQUESTRO RELÂMPAGO, A JURISPRUDÊNCIA DO E.
STJ, INICIALMENTE, ADMITIA INDENIZAÇÃO QUANDO OS FATOS
OCORRIAM
NO
INTERIOR
DA
AGÊNCIA
BANCÁRIA.
RECENTEMENTE, HOUVE AMPLIAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO,
COM INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA 130/STJ, PARA
RESPONSABILIZAR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS TAMBÉM
PELOS DANOS CAUSADOS POR CRIME PRATICADO NO
ESTACIONAMENTO
DE
EMPRESAS
DESTINADAS
À
EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DIRETA DA REFERIDA ATIVIDADE
(FORTUITO INTERNO), OU QUANDO ESTA É EXPLORADA DE
FORMA INDIRETA, QUER POR GRANDES SHOPPING CENTERS
OU REDES DE HIPERMERCADOS. NO CASO CONCRETO, A
PARTE AUTORA FOI ABORDADA NA VIA PÚBLICA E, SOB
ALEGAÇÃO DE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA DE SUA
FAMÍLIA, INGRESSOU SOZINHA NA AGÊNCIA BANCÁRIA PARA
REALIZAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES.
CULPA
EXCLUSIVA
DE
TERCEIRO, ALHEIO À ATIVIDADE BANCÁRIA. FORTUITO
EXTERNO. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES RETRO
MENCIONADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA.
APÓS O VOTO DO REDATOR, DESEMBARGADOR JORGE
ALBERTO VESCIA CORSSAC PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
MANTER A DECISÃO PROFERIDA EM VOTO DIVERGENTE QUE,
POR MAIORIA, NA FORMA DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO
ART. 942, CPC, RESULTOU NO DESPROVIMENTO DO RECURSO
DE APELAÇÃO, O DESEMBARGADOR ALTAIR DE LEMOS JÚNIOR
LANÇOU DIVERGÊNCIA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
O
DES.
JORGE
MARASCHIN
DOS
SANTOS
ACOMPANHOU A DIVERGÊNCIA.
EM PROSSEGUIMENTO SEGUINDO A TÉCNICA DO ART. 942,
CPC, VOTARAM OS DESEMBARGADORES FERNANDO FLORES
CABRAL JÚNIOR E CAIRO ROBERTO RODRIGUES MADRUGA,
AMBOS ACOMPANHANDO O REDATOR.
RESULTADO DO JULGAMENTO: EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
POR MAIORIA, MANTIDA A DECISÃO PROFERIDA EM VOTO
DIVERGENTE QUE, POR MAIORIA, NA FORMA DA TÉCNICA DE
JULGAMENTO
DO
ART.
942,
CPC,
RESULTOU
NO
DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, VENCIDOS OS
DESEMBARGADORES ALTAIR DE LEMOS JÚNIOR E JORGE
MARASCHIN DOS SANTOS.
No recurso especial (fls. 295-314), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da
CF, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos:
(I) arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, II, do CPC, sustentando, em síntese, omissão
acerca da falha na prestação do serviço;
(II) arts. 373 do CPC e 6° e 14 do CDC, defendendo a responsabilidade
objetiva da instituição financeira. Ressalta que "o atendimento à recorrente,
depois de, no mesmo dia, comunicar o fato ao Banrisul, foi negligente, não
tendo o Banco provado nenhuma excludente de sua responsabilidade ou
circunstância que invalidasse o direito da recorrente" (fl. 313).
Documento eletrônico VDA49843852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:13
Código de Controle do Documento: 67483e48-72f4-45b1-8c3d-e6abdf7ba98c

Foram oferecidas contrarrazões (fls. 339-342).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese de omissão referente à falha na prestação do
serviço, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 367-368):
Pois bem. A pretensão se fundamenta na suposta falha na prestação
de serviços perpetrada pela instituição financeira em razão de a autora
ter sofrido sequestro relâmpago, sendo compelida a efetivar TED no
valor de R$150.000,00 para terceiros, sendo que, em razão do
procedimento interno solicitado pela demandante ao réu, houve
bloqueio da conta destinatária da TED, com a recuperação do valor de
R$ 87.154,66. Logo, a discussão se restringe ao cabimento ou não da
devolução, na forma simples, do valor de R$ 62.845,34, corrigido pelo
IGP-M e acrescido de juros de mora a partir da citação.
Como ressaltado no julgado, na hipótese, cuida-se de evento ocorrido
fora das dependências da instituição financeira ré - sequestro
relâmpago- sendo que a jurisprudência do e. STJ, inicialmente, admitia
indenização quando os fatos ocorriam no interior da agência bancária
em hipóteses semelhantes.
Posteriormente,
houve
ampliação
desse
entendimento,
com
interpretação extensiva da Súmula n. 130/STJ, para responsabilizar
estabelecimentos comerciais também pelos danos causados por crime
praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração
econômica direta da referida atividade (fortuito interno), ou quando
esta é explorada de forma indireta, quer por grandes shopping centers
ou redes de hipermercados. É que a responsabilização resulta da
frustração de expectativa legítima de segurança.
Ou seja, a responsabilidade restringe-se aos limites internos da área
de atuação da instituição financeira, nos quais se incluem os
estacionamentos disponibilizados como forma de captação.
No entanto, no caso concreto, a parte autora foi abordada na rua,
tendo realizado as operações, supostamente em razão de coação,
conforme referência na ocorrência policial constante nos autos. Diante
desse fato, inegável a caracterização de fortuito externo, elidindo a
responsabilidade do banco, porquanto decorrente de ato de terceiro.
Ademais, a jurisprudência, reiteradamente, tem manifestado o
entendimento de que, após a comunicação do fato à instituição
financeira, o cliente não mais tem responsabilidade por eventuais
débitos lançados. Entretanto, no caso dos autos, embora a autora
tenha ingressado sozinha na agência para realizar a operação de
forma presencial, inexistiu comunicação ao banco, sendo, portanto, de
responsabilidade exclusiva da correntista.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
Por fim, a recorrente sustenta a responsabilidade objetiva da instituição
financeira. Afirma que "o atendimento à recorrente, depois de, no mesmo
dia, comunicar o fato ao Banrisul, foi negligente, não tendo o Banco provado
nenhuma excludente de sua responsabilidade ou circunstância que
Documento eletrônico VDA49843852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:13
Código de Controle do Documento: 67483e48-72f4-45b1-8c3d-e6abdf7ba98c

invalidasse o direito da recorrente" (fl. 313). Sobre o tema, o
TJRS consignou que as circunstâncias dos autos não comprovaram a falha
na prestação do serviço.
Rever as conclusões quanto à inexistência de falha na prestação do serviço
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado no
recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Na forma do art. 85, §
11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios para 15% (quinze por
cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A agravante entende que, no julgamento pelo Tribunal de origem, não houve
pronunciamento claro e suficiente acerca da "atipicidade da transação bancária e da
inércia do Banco ao ser avisado logo após o golpe" (fl. 416). A esse respeito,
argumenta que (fl. 419):
[...] está consignado no voto vencido que a transação foi atípica e que o
Banco recorrido nada questionou e nada provou. E estes fatos, com a
máxima vênia, são capazes de infirmar o argumento lançado no voto
vencedor, acompanhado por maioria simples, porque a decisão majoritária
desconsiderou a atipicidade da transação, destacada com clareza no voto
vencido do acórdão recorrido.

A respeito das referidas alegações, o acórdão recorrido concluiu que não
ficou configurada a responsabilidade da instituição financeira, ora recorrida, pelo dano.
Decidiu assim que, "no caso dos autos, embora a autora tenha ingressado sozinha na
agência para realizar a operação de forma presencial, inexistiu comunicação ao banco,
sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva da correntista" (fl. 368).
Assim, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à alegada responsabilidade do recorrido por falha na prestação do
serviço, o Tribunal de origem afirmou taxativamente que, "no caso concreto, a parte
autora foi abordada na rua, tendo realizado as operações, supostamente em razão de
coação, conforme referência na ocorrência policial constante nos autos. Diante desse
fato, inegável a caracterização de fortuito externo, elidindo a responsabilidade do
banco, porquanto decorrente de ato de terceiro" (fls. 367-368).
Nesse contexto, para modificar o referido entendimento, seria necessária a
análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades do caso concreto,
providência incabível em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, o recurso também não pode ser admitido pela alínea "c", pois,
"consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ
impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
Documento eletrônico VDA49843852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:13
Código de Controle do Documento: 67483e48-72f4-45b1-8c3d-e6abdf7ba98c

fundamento do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt
no REsp 181.234 5/AM, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe
).
18/11/2019
21/11/2019
Não prosperam, por conseguinte, as alegações constantes no recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49843852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:13
Código de Controle do Documento: 67483e48-72f4-45b1-8c3d-e6abdf7ba98c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.164.090 / RS
Número Registro: 2024/0304708-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015951020218210015 50621490520218217000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LENI NUNES MONTEIRO
ADVOGADO
: ROBERTO BASTIANI - RS023556
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: MARCELO NICOLAIEWSKI SANT'ANNA - RS028313
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LENI NUNES MONTEIRO
ADVOGADO : ROBERTO BASTIANI - RS023556
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO : MARCELO NICOLAIEWSKI SANT'ANNA - RS028313
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50756841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:54
Código de Controle do Documento: 1c6a6dbe-e18b-4ce6-8103-487c02a5c896

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:54
Código de Controle do Documento: 1c6a6dbe-e18b-4ce6-8103-487c02a5c896